Tribunal: TJDFT
Processo: 0710480-69.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. VEÍCULO NÃO REGULARIZADO PERANTE O DETRAN. RESTRIÇÃO AO PLENO EXERCÍCIO DO DIREITO DE PROPRIEDADE. INTERESSE PROCESSUAL CONSTATADO. SENTENÇA CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ainda que a transmissão do domínio da coisa móvel se dê com tradição (art. 1.267, CC), há de reconhecer o interesse processual do adquirente de veículo para propor ação de usucapião quando a ausência de regularização do bem perante o Detran prejudicar o pleno exercício dos atributos inerentes à propriedade (art. 1.228, CC). Precedente.
2. Inviável aplicar a teoria da causa madura, positivada no art. 1.013, § 3o, I, do CPC, quando a sentença termina houver sido proferida em fase embrionária do processo, antes mesmo da angularização da relação jurídica processual.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.